Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707058-82.2021.8.07.0009 RECORRENTE: DANIEL BRUNO DA SILVEIRA BORGES, RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. I. CASO EM EXAME: Apelações criminais interpostas pelos acusados contra sentença proferida, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando os réus pelos crimes de organização criminosa e receptação qualificada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há quatro questões em discussão: (i) a insuficiência probatória para a condenação dos réus; (ii) a desclassificação do crime de organização criminosa para associação criminosa; (iii) a concessão de regime mais brando; (iv) o reconhecimento da receptação culposa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por meio de laudos periciais, interceptações telefônicas, relatórios de investigação e provas orais colhidas em juízo. 2. A organização criminosa era estruturada e hierarquizada, com divisão de tarefas entre os membros, conforme definido no art. 1o, §1o, da Lei 12.850/2013. 3. A desclassificação para o crime de associação criminosa não é cabível, pois a organização criminosa possuía estrutura complexa e divisão de tarefas bem definida. 4. A prática do crime de receptação qualificada foi comprovada por diversas ocorrências policiais e relatórios de investigação, demonstrando a origem criminosa dos produtos utilizados para desmanche. 5. A concessão de regime mais brando não é cabível, considerando a gravidade dos crimes e a reincidência de alguns réus. 6. O reconhecimento da receptação culposa não é cabível, pois os réus tinham conhecimento da origem ilícita dos produtos. IV. DISPOSITIVO E TESE: Resultado do julgamento: Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A organização criminosa é caracterizada pela associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, visando obter vantagem mediante a prática de infrações penais. 2. A prática do crime de receptação qualificada é comprovada pela origem criminosa dos produtos utilizados para desmanche. 3. A concessão de regime mais brando não é cabível, considerando a gravidade dos crimes e a reincidência de alguns réus. 4. O reconhecimento da receptação culposa não é cabível, pois os réus tinham conhecimento da origem ilícita dos produtos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 59, 68, 71, 180, §1o, 288; Lei 12.850/2013, art. 1o, §1o, art. 2o, §3o. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 155, caput, 226 e 386, incisos III, V e VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando imprestabilidade das provas colhidas, por inobservância aos critérios legais, razão pela qual deve ser acolhido o pedido absolutório; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, asseverando que o acórdão “não se atentou para as peculiaridades do caso e, sem justa causa, manteve a segregação do recorrente por prazo muito superior ao que realmente seria justo e legal” (ID 74457045, pág. 5); c) artigos 5o, caput, e incisos LV, LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sem trazer argumentação pertinente às matérias disciplinadas pelos dispositivos constitucionais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 155, caput, 226 e 386, incisos III, V e VII, todos do Código de Processo Penal e 59 e 68, ambos do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade, bem como afastar os fundamentos para a segregação aplicada, são providências que demandam o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). No mesmo sentido, AgRg no AREsp n. 2.884.568/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025. Em relação à tese de ofensa aos artigos 5o, caput, e incisos LV, LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012